Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR REDUZIDO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, caso dos autos.
2. Evidenciada a inexistência de consentimento da vítima quanto a entrada e permanência do réu em seu domicílio, resta configurado o crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP).
3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato, devendo ser levando em conta, ainda, que na esfera penal a indenização representa apenas uma reparação mínima, o que não afasta o direito à complementação na esfera cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.